Tribunal: TJDFT
Processo: 0012452-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012452-30.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN DA SILVA MARTINS APELADO: VANESSA MARTINS FARIAS ALVES BOMFIM, FLAVIA MARTINS FARIAS NUNES, NILZA MARIA MARTINS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por VIVIAN DA SILVA MARTINS (Id. 17635254), sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Compulsando os autos, observo que foi levantada pelo réu, em sede de contrarrazões (Id. 17635259), preliminar de não conhecimento do apelo, por violação a dialeticidade recursal e, ainda, pedido de revogação da gratuidade de justiça da recorrente. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo a apelante VIVIAN DA SILVA MARTINS o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre o pedido de revogação de gratuidade de justiça e, ainda, sobre preliminar de não conhecimento do recurso, por violação a dialeticidade recursal. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,15 de julho de 2020 17:17:04. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA